Tribunal: TJSP
Processo: 1005817-77.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de empreitada. Ação de cobrança julgada improcedente. Reconvenção procedente. Recurso do autor. Cobrança de valores referentes ao período final do contrato. Ausência de assinatura do apelado na medição. Irrelevância. Mera irregularidade formal que não afasta o direito de perceber a contraprestação pelo serviço incontroversamente prestado. Cobrança embasada na prova documental.

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de empreitada. Ação de cobrança julgada improcedente. Reconvenção procedente. Recurso do autor. Cobrança de valores referentes ao período final do contrato. Ausência de assinatura do apelado na medição. Irrelevância. Mera irregularidade formal que não afasta o direito de perceber a contraprestação pelo serviço incontroversamente prestado. Cobrança embasada na prova documental. Pretensão de restituição da garantia contratual. Inviabilidade. Pendência de ações ajuizadas por terceiros, em que a apelada figura como responsável subsidiária. Condição suspensiva não operada. Procedência parcial. Reconvenção. Determinação de cancelamento de protestos. Protestos que tinham como objeto as restituições indevidas. Procedência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.